Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1004636-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar de MT, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Exmo. Sr. Governador, ambos do Estado de Mato Grosso, por meio do qual requer a concessão da medida liminar para compelir às autoridades coatoras a reservar as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020, para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.
Afirma que os militares, então representados pela Associação Impetrante, no ano de 2019, requereram suas respectivas promoções por requerimento e a consequente passagem para reserva remunerada, nos termos das normas que regem a matéria, qual seja a Lei n° 10.076/2014 e Decreto n° 2268/2014. No entanto, até a data da impetração do mandamus, não fora publicada as respectivas promoções, trazendo apreensão aos militares aqui representados, porquanto, desde 2019, já adquiriram o direito à promoção, e consequentemente, às respectivas aposentadorias.
Informa que, manejou outro Mandado de Segurança Coletivo n. 1010691-15.2019.811.0000, distribuído à minha relatoria, arguindo a inércia das autoridades coatoras para decidir acerca dos pedidos de promoção, constantes do requerimento citado alhures.
Noticia que, a DGP-PMMT emitiu Ofício Circular de n. 63/DGP/SCP/PMMT, em 20-1-2020, versando sobre a abertura de inscrição para a Promoção por Requerimento, no ano de 2020, divulgando orientações para os novos candidatos que desejarem concorrer à seletiva para as referidas promoções, inclusive, reforçando que os candidatos que pleitearam a aludida promoção no ano de 2019 devem novamente, protocolar os respectivos pedidos, impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2020, juntamente com os novos requerentes.
Alega que, a emissão do Ofício Circular de no 63/DGP/SCP/PMMT, pela DGP-PMMT, determinando a abertura de inscrição para a Promoção por Requerimento no ano de 2020, traz grandes prejuízos aos representados da Impetrante, que realizaram o pedido de promoção por requerimento no ano de 2019, em razão que, se aqueles (requerentes do ano 2020) forem promovidos em detrimento dos representados da Associação Impetrante, serão privilegiados, passando à frente destes, que preencheram os requisitos previstos na lei de promoção antes, devendo assim, serem promovidos primeiro.
Assim, requer a concessão da medida liminar para compelir às autoridades coatoras a reservar as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020, para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. No mérito, pugna pela concessão da ordem.
Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a prévia manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.016/2009.
É o relatório.
Decido.
Para concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, bem como não estar enquadrada nas hipóteses de vedação legal.
No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da Impetrante é ver concedido seu suposto direito líquido e certo para compelir às autoridades coatoras a reservar as vagas referentes à promoção por requerimento do ano de 2020, para os militares que concorrem à promoção por requerimento no ano de 2019.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores da ação, tenho que o pedido liminar formulado deve ser indeferido.
A Lei do Estado de Mato Grosso no. 10.076, de 31 de março de 2014, assim dispõe:
Art. 16. A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.
Art. 44. A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:
I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;
II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.
§ 1o A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.
§ 2o Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.
§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos Arts. 4o e 5o desta lei.
§ 4o A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:
I - na Polícia Militar:
a) 20 (vinte) vagas para Oficiais;
b) 80 (oitenta) vagas para as Praças; II - no Corpo de Bombeiros Militar:
a) 10 (dez) vagas para Oficiais;
b) 40 vagas para Praças.
Ocorre que, conforme bem assinalado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa no voto-vista do Mandado de Segurança no. 1009173-87.2019.8.11.0000, a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível, porquanto “A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas” (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009). [...]. E no caso, há expressa vedação no Estatuto dos Militares das Forças Armadas: “Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma” (Lei Nacional no. 6.880, de 9 de dezembro de 1980, artigo 62).
Por essa razão, a priori, não vislumbro direito líquido e certo da Impetrante a ser amparado pelo mandado de segurança, ante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça alhures mencionado.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações, no prazo legal.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora